Tribunal: TJDFT
Processo: 0028024-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as partes GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PDG REALTY S/A EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da petição de ID16333500. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora